Tribunal: TJES
Processo: 0910507-40.2009.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0910507-40.2009.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENALDO DA SILVA AMARAL e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MODIFICAÇÃO DE PERCENTUAL DE SUCUMBÊNCIA COM EFEITOS NAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Cinge-se a pretensão recursal à modificação dos capítulos condenatórios relativos às custas e aos honorários advocatícios sucumbenciais, para que a parte apelada custeie integralmente as despesas processuais (custas e honorários advocatícios), em razão da mínima sucumbência do ente público apelante.

2.
Na
origem, observa-se que os embargos à execução manejados pela parte apelada tinham por objeto (i) ser a dívida alegadamente inexistente, (ii) ser nula a CDA, por desrespeitar o procedimento administrativo da constituição do crédito tributário os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, (iii) não gozar o título de liquidez, certeza e exigibilidade e, finalmente, (iv) dever se aplicar a norma mais benéfica quanto à multa fiada em 100%, reduzindo-a ao percentual minorado de 40%.

3. Consoante verificado pelo Juízo de origem, inexistiu qualquer específica impugnação das aventadas irregularidades a nulificarem a Certidâo de Divida Ativa (CDA) n.° 1926/98. De igual maneira, a parte embargante, ora apelada, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, CPC) de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco, sendo certo que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, a qual demanda prova inequívoca para a sua desconstituição, o que não se evidenciou na origem.

4. Em primeiro grau, assim, apenas acolhida aplicação da norma mais benéfica com redução da multa de 100% sobre o valor do imposto nãor recolhido para 40%, na forma da Lei nº 7.000/2001, art. 75-A, §1º, I, ‘b’.

5. Não há sucumbência mínima, importando o referido percentual em decréscimo sobre o valor cobrado de
R$ 5.480,02 (em valor histórico) ou, em termos percentuais, 27,07%.

6. Assim, é de se modificar a sucumbência, regulando-a, tanto em relação às custas quanto em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais (em percentual de 10% para cada patrono), com os percentuais de 73% devido pela parte apelada e 27% devido pela parte apelante (em relação ao valor atualizado atribuído aos embargos à execução), percentuais que dizem respeito à sucumbência verificada e, igualmente, ao proveito econômico obtido por cada uma delas.

4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata
-se de
apelação cível

interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a
sentença de
fls. 49/52 (vol. 2)
integrada pel
a decis
ão

de
fls. 73/74 (vol. 2)
que, nos
Embargos à Execução Fiscal

ajuizados

por

ESPÓLIO DE ARNALDO BARBOSA E SILVA,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral,
a fim de determinar a redução do valor da multa de 100% (cem por cento) para 40% (quarenta por cento), tendo em vista a retroatividade benigna estabelecida no art. 75-A, §1º, I, “b”, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

Condenou, ainda, ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento). Fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (correspondente ao valor da execução fiscal), dispondo que deveria ser respeitada a mesma proporção das custas.

Em razões recursais acostadas
às fls. 77/
83
(vol. 2)
, o
ente público
apelante

alega,
basicamente
, que
o
s pedidos previstos na inicial foram quase completamente julgados improcedentes, com a rejeição integral do pedido principal (reconhecimento da nulidade da execução fiscal), apenas minorando-se o valor da multa aplicada para o valor de 40% (quarenta por cento), tendo em vista a retroatividade benigna estabelecida na Lei Estadual nº 7.000/2001, havendo necessidade, assim, de
reforma d
a sentença
para
eximir o ente público do pagamento de custas e honorários, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a pretensão recursal à modificação dos capítulos condenatórios relativos às custas e aos honorários advocatícios sucumbenciais, para que a parte apelada custeie integralmente as despesas processuais em razão da mínima sucumbência do ente público apelante.

Na
origem, observa-se que os embargos à execução manejados pela parte apelada tinham por objeto (i) ser a dívida alegadamente inexistente, (ii) ser nula a CDA, por desrespeitar o procedimento administrativo da constituição do crédito tributário os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, (iii) não gozar o título de liquidez, certeza e exigibilidade e, finalmente, (iv) dever se aplicar a norma mais benéfica quanto à multa fiada em 100%, reduzindo-a ao percentual minorado de 40%.

Consoante
devidamente
verificado pelo Juízo de origem, inexistiu qualquer específica impugnação das aventadas irregularidades a nulificarem a Certid
ã
o de Divida Ativa (CDA) n° 1926/98, não apontando a parte apelada qualquer irregularidade ou ilegalidade do procedimento administrativo fiscal. De igual maneira, a parte embargante, ora apelada, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, CPC) de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco, sendo certo que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, a qual demanda prova inequívoca para a sua desconstituição, o que não se evidenciou na origem.

Considerando, todavia, a norma mais benéfica editada (Lei nº 7.000/2001, art. 75-A, §1º, I, ‘b’), que previu para créditos que foram escriturados (caso dos autos) a multa de 40% do imposto não recolhido, compreendeu-se pela parcial procedência dos embargos à execução para a redução do percentual da multa aplicada de 100% para 40%.

Como se vê da inicial, acompanhada da CDA respectiva (data da certidão de 13/07/1998), o valor em reais da dívida ativa é representado pelo imposto não recolhido, sem atualização, de R$ 9.132,98, aplicando-se juros sobre o principal de R$ 1.963,22 e multa de 100% sobre o principal de R$ 9,132,98, além da taxa de inscrição de R$ 13,38, chegando-se à quantia devida e cobrada judicialmente de R$20.242,56 (vinte mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Por certo, a redução da multa de 100% (R$ 9.132,98 em valor histórico) para 40% (R$ 3.652,96 em valor histórico) importa em decréscimo sobre a quantia judicialmente cobrada de R$ 5.480,02 ou, em termos percentuais, 27,07%.

Assim, a fixação de custas em percentual de 50% para cada parte se revela inadequada, já que descompassada da proporção da sucumbência, devendo-se respeitar a proporção de 73% e 27% para, respectivamente, parte apelada e parte apelante, rememorando, todavia, a
isenção de que goza a Fazenda Pública Estadual em relação às taxas deste Poder Judiciário
.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando-se que a r. sentença fora prolatada quando da vigência do Código de Processo Civil de 2015, não se pode realizar qualquer tipo de compensação (§14 do art. 85, CPC), devendo se ajustar os honorários advocatícios respectivos em conformidade com o proveito econômico obtido para cada parte (§2º do art. 85 do CPC), de modo que o percentual de 10% devido
ao Estado do Espírito Santo
deve incidir sobre 73% do valor atualizado atribuído aos embargos à execução (o embargante atribuiu aos embargos o mesmo valor histórico cobrado na inicial, conforme fl. 37 do vol. 1), enquanto o percentual de 10% devido aos patronos da parte apelada deve incidir sobre a base de cálculo do proveito econômico obtido pelo embargante, isto é, 27% do valor atualizado atribuído aos embargos à execução.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo interposto
para
modificar a sucumbência, regulando-a tanto em relação às custas, quanto em relação aos honorários advocatícios,
pelo que CONDENO o Estado do Espírito a pagar à apelada 10% de honorário advocatícios, os quais devem incidir sobre 27% do valor atribuído aos embargos à execução fiscal (proveito econômico do apelado: redução da multa aplicada) e CONDENO o apelado Lenaldo da Silva Amaral a pagar ao ente público apelante 10% de honorários advocatícios, os quais devem incidir sobre 73% do valor atribuído aos embargos à execução fiscal (proveito econômico do ente público: valor remanescente do crédito tributário). CONDENO, ainda, a parte apelada ao pagamento das custas, na
proporção de 73%,
isenta a Fazenda Pública Estadual em relação às taxas deste Poder Judiciário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para modificar a sucumbência, regulando-a tanto em relação às custas, quanto em relação aos honorários advocatícios, de modo a CONDENAR o Estado do Espírito a pagar à apelada 10% de honorário advocatícios, os quais devem incidir sobre 27% do valor atribuído aos embargos à execução fiscal (proveito econômico do apelado: redução da multa aplicada) e, ainda, CONDENAR o apelado Lenaldo da Silva Amaral a pagar ao ente público apelante 10% de honorários advocatícios, os quais devem incidir sobre 73% do valor atribuído aos embargos à execução fiscal (proveito econômico do ente público: valor remanescente do crédito tributário). Por fim, CONDENAR a parte apelada ao pagamento das custas, na proporção de 73%, isenta a Fazenda Pública Estadual em relação às taxas deste Poder Judiciário.